Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. VALORES NÃO DESPENDIDOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. INVIÁVEL QUALQUER DEVOLUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por nova disposição do CPC em vigor, a correção do erro material

2. Reconhecido o vício da contradição indicado pelo embargante que tenha por consequência alterar o sentido do julgado, impõe-se a concessão de efeitos modificativos, para que o acórdão espelhe, de forma congruente, os fatos provados no curso processual.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.